Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Desconsideração da personalidade jurídica: não a justifica o encerramento irregular e a inexistência de bens, sendo necessário o abuso da personalidade, não comprovado no caso - CCB 50.